Tribunal: TJES
Processo: 5001745-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001745-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: MARIA ELZI ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334 - 2816

PROCESSO Nº
5001745-96.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: MARIA ELZI ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.
,
contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.,
que nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MARIA ELZI ALVES DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência de internação compulsória de
DIONE ALVES DA SILVA
, filho da agravada, contudo, condicionou a execução da medida à submissão deste a avaliação médica pelo CAPS-ad
(
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
)
,
“cuja condução será promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 03 (três) dias, independentemente da vontade do adicto”.

Em suas razões recursais (ID n°
1119045), a municipalidade agravante alega ausência de laudo circunstanciado que indique a necessidade da internação, sendo este documento indispensável para deferimento da medida.

Defende que a responsabilidade de custeio da aludida medida é do Estado do Espírito Santo, conforme disposto no Art. 17 da Lei n° 8.080/96,
“pois, ainda que o Município possua gestão plena do SUS, todas as ações e serviços de saúde são integradas e obedecem a uma hierarquização de acordo com sua complexidade e, devido a não disponibilização dos referidos itens para o tratamento, não poderia ser reservado à municipalidade, com não foi, já que seu orçamento jamais suportaria custeá-los”.

Aponta ainda
“que a certeza de que o tratamento pleiteado é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo se verifica pela existência do CAPS, onde é realizada triagem para análise acerca do tratamento adequado, se ambulatorial ou internação, sendo certo que o encaminhamento para o referido centro se dá através da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – SESA-ES”.

Argumenta que
“
a
lém de contrariar a sistemática federativa do SUS prevista na CRFB, o direcionamento concomitante de uma ordem de cumprimento de decisão judicial a vários entes federativos desorganiza o sistema, e propicia em tese a duplicidade de prestações, contrariando a norma do art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90”.

Assevera que
“
ainda que o Judiciário entenda e determine a solidariedade dos entes federativos na prestação geral da saúde, isso não impede que o Juízo supere a mera aplicação da solidariedade civilista, aplicando as regras e princípios que orientam a prestação da saúde pública, especialmente o da subsidiariedade na repartição de competências constitucionais”.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, almeja seu provimento.

Decisão liminar no ID n° 1128993,
indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID n° 1141777, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial no ID n°
1495254, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 22 de setembro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.
,
contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.,
que nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MARIA ELZI ALVES DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência de internação compulsória de
DIONE ALVES DA SILVA
, filho da agravada, contudo, condicionou a execução da medida à submissão deste a avaliação médica pelo CAPS-ad
(
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
)
,
“cuja condução será promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 03 (três) dias, independentemente da vontade do adicto”.

Em suas razões recursais (ID n°
1119045), a municipalidade agravante alega ausência de laudo circunstanciado que indique a necessidade da internação, sendo este documento indispensável para deferimento da medida.

Defende que a responsabilidade de custeio da aludida medida é do Estado do Espírito Santo, conforme disposto no Art. 17 da Lei n° 8.080/96,
“pois, ainda que o Município possua gestão plena do SUS, todas as ações e serviços de saúde são integradas e obedecem a uma hierarquização de acordo com sua complexidade e, devido a não disponibilização dos referidos itens para o tratamento, não poderia ser reservado à municipalidade, com não foi, já que seu orçamento jamais suportaria custeá-los”.

Aponta ainda
“que a certeza de que o tratamento pleiteado é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo se verifica pela existência do CAPS, onde é realizada triagem para análise acerca do tratamento adequado, se ambulatorial ou internação, sendo certo que o encaminhamento para o referido centro se dá através da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – SESA-ES”.

Argumenta que
“
a
lém de contrariar a sistemática federativa do SUS prevista na CRFB, o direcionamento concomitante de uma ordem de cumprimento de decisão judicial a vários entes federativos desorganiza o sistema, e propicia em tese a duplicidade de prestações, contrariando a norma do art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90”.

Assevera que
“
ainda que o Judiciário entenda e determine a solidariedade dos entes federativos na prestação geral da saúde, isso não impede que o Juízo supere a mera aplicação da solidariedade civilista, aplicando as regras e princípios que orientam a prestação da saúde pública, especialmente o da subsidiariedade na repartição de competências constitucionais”.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, almeja seu provimento.

Decisão liminar no ID n° 1128993,
indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID n° 1141777, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial no ID n°
1495254, opinando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão liminar de ID n° 1128993, razão pela qual passo a expô-lo perante este Órgão Colegiado.

A agravada ajuizou demanda na origem (processo n°
5000771-26.2021.8.08.0011), relatando que seu filho,
Dione Alves da Silva,
é acometido com esquizofrenia,
além de ser
usuário de drogas
e álcool
, apresentando comportamento agressivo, razão pela qual, administrativamente, tentou requerer a internação compulsória deste.

No entanto, afirma que o CAPAAC
(Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos)
não está fornecendo o protocolo de requerimento para internação.

Prossegue relatando que também encaminhou ofício para o aludido órgão, solicitando informações sobre a possibilidade de prorrogação de internação
do adicto, tendo em vista que os 30 (trinta) dias de internação anteriores não foram suficientes para recuperação do mesmo.

Foi informada que o adicto tem histórico de reiteradas internações de curto prazo que não surtiram efeitos, recomendando seus cuidados
“em ambiente familiar e territorial, segundo o modelo de atenção em Saúde Mental vigente”
,
conforme relatório médico da Equipe Multidisciplinar que acompanha a inicial (ID n° 6290148
dos autos de origem
).

Contudo, a agravada almeja a internação compulsória de seu filho, por já possuir 74 (setenta e quatro) anos e não te
r
condições de cuidá-lo.

A
Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os
A
rts. 196 "
usque"
200, demonstrando, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde
a
que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º – III,
CF
) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se:
STF,
RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

Os arts. 4° e 6° da Lei n° 10.216/2001, dispõem que a internação em qualquer uma de suas modalidades é medida excepcional que só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo, ainda, a apresentação de laudo médico circunstanciado, indicando os motivos de tal medida. Veja-se:

Lei n° 10.216/2001 –
Art. 4°
:
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Lei n° 10.216/2001 – Art. 6°:
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

No caso em tela, existem algumas peculiaridades que devem ser consideradas para efeitos de análise do pleito de internação compulsória formulado pela agravada nos autos de origem.

Conforme apontado pelo juízo de origem, o filho da agravada é acometido por esquizofrenia e
é
usuário contumaz de drogas e bebidas alcoólicas, desde os 12 (doze) anos, estando atualmente com 41 (quarenta e um) anos e possuindo histórico de reiteradas internações.
Além disso, é absolutamente incapaz, constando nos autos de origem, decretação de sua interdição, oriunda do processo n° 0070924-87.2012.8.08.0011, sendo a sua genitora, ora agravada, a sua curadora.

Já a agravada,
possui 74 (setenta e quatro) anos e alega não possuir condições de cuidar seu filho conforme as recomendações do
relatório médico da Equipe Multidisciplinar
do CAPAAC, uma vez que
“o mesmo fica vagando pelas ruas por dias sem
rumo em plena pandemia”.

Al
ém d
e
t
ais
fat
os,
n
o aludido relatório consta todo o histórico de internação do filho da agravada, o que só evidencia a necessidade do forne
cim
ento d
e
tratamento adequado
d
e suas enfermidades, conforme entendimento externado pelo Juízo de Origem.

Importante destacar, que na r. Decisão agravada o Juízo de Origem reconhece a necessidade da garantia de um tratamento adequado ao filho da agravada. No entanto,
igualmente
reconhece a inexistência de um laudo médico recomendando a sua internação compulsória. Confira-se trecho da aludida decisão
(grifei)
:

Há, portanto, indicativos plausíveis de que Dione necessita de um tratamento,
não obstante, não há prescrição médica que confirme a necessidade de tratamento em regime de internação, neste momento -elemento que reputo indispensável para se justificar a medida extrema da pretendida internação compulsória.

Diante disso e, repito, atento à flagrante situação de vulnerabilidade tanto para a autora, quanto para o enfermo/adicto,
o deferimento da tutela de urgência se impõe,
desde que
presente prescrição médica atual que corrobore a necessidade de internação compulsória, no escopo de se preservar a saúde do adicto e a ordem pública.

Assim,
ad cautelam
, mormente porque há indicativos relevantes da necessidade de um tratamento da adicção e da Esquizofrenia, apontadas, e porque o risco de dano à saúde do enfermo, à autora e à ordem pública é intuitivo,
DEFIRO a tutela de urgência, vinculando, todavia, a execução da medida à prévia submissão de DIONE ALVES DA SILVA a avaliação médica pelo CAPS-ad, nesta cidade, cuja condução será promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 03 (três) dias, independentemente da vontade do adicto.

Na hipótese de restar caracterizada a necessidade de internação compulsória, o que deverá ser expressamente consignado em laudo médico, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM a promoverá imediatamente depois da referida avaliação médica, vale dizer, sem necessidade de novo pronunciamento judicial
.

Para o cumprimento desta medida os agentes públicos responsáveis valer-se-ão da força que for necessária, observando-se, quanto a isto, as técnicas que o recomendarem a Enfermagem e a Medicina.

Observe-se então, que o Juízo de Origem deferiu o pedido liminar de internação compulsória,
condicionada a prescrição médica atual que ateste a sua necessidade.

Nesse contexto, não houve violação a dispositivos legais sobre o tema, principalmente ao
s

A
rts. 4° e 6° da Lei n° 10.216/2001,
uma vez que a internação compulsória do filho da agravada não foi deferida tão somente com base nas alegações da inicial, sendo esta condicionada a prescrição médica atual.

Outrossim, se tratando de direito à saúde, é solidária a responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente.

Ademais, o funcionamento do Sistema Único de Saúde também é de responsabilidade solidária, o que só reforça a possibilidade de que qualquer um dos entes federados possa figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ACÓRDÃO PARADIGMA: RE 855.178/SE, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 16.3.2015 (TEMA 793). PRETENDIDA IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO EM ATO NORMATIVO DO SUS. O OBJETO DA LIDE NÃO É A ENTREGA DE MEDICAMENTO, CUJO FORNECIMENTO JÁ FOI DETERMINADO EM PROCESSO JUDICIAL ANTERIOR, MAS APENAS A APLICAÇÃO DO FÁRMACO. ALEGADA NECESSIDADE DE PRESCRIÇÃO POR MÉDICO VINCULADO AO SUS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3. Conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos Entes Federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (RE 855.178/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.3.2015). 4. Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais (AgRg no AREsp. 350.065/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.11.204; AgRg no REsp.1.297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5.8.2013). (...) 8. Agravo Interno do Ente Federal a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1584859/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal (grifei):

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
1. - A imposição ao Poder Público de obrigação de promover a internação compulsória de pessoa carente de recursos financeiros para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
2. -
Os
Entes Federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde
(Reexame necessário n. 11.10.007929-9, Rel. Des. então substituto Ewerton Schwab Pinto Junior, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 18-12-2012, data da publicação no Diário: 22-01-2013). 3. - Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 033160012549, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
- Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO MÉDICO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DIREITO À SAÚDE ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA MUNICÍPIO CONDENADO POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO
.
1.
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.
2.
O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente.
Precedentes.
(...) 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180047731, Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
- Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO E PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA.
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º – III,
CF
) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se:
STF,
RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

2. Os Arts. 4° e 6° da Lei n° 10.216/2001, dispõem que a internação em qualquer uma de suas modalidades é medida excepcional que só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo, ainda, a apresentação de laudo médico circunstanciado, indicando os motivos de tal medida.

3. Entende-se ser o laudo médico juntado aos autos é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito da requerente/agravada na internação involuntária de seu filho, que é acometido por esquizofrenia e ser usuário contumaz de drogas e bebida alcoólica.

4. Tratando-se
de direito à saúde, é solidária a responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente.

5. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.